Tribunal: TJMT
Processo: 1000447-07.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Agravo de Instrumento n.o 1000447-07.2021.8.11.9005.
Agravante: Cezar da Cruz.
Agravados: Município de Alta Floresta e Estado de Mato Grosso.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Alta Floresta/MT que, na ação de obrigação de fazer de no 1000599­83.2021.8.11.0007, indeferiu o pedido de tutela de urgência.
O agravante requer que seja deferida a tutela de urgência pleiteada, determinando o bloqueio de verbas públicas nas contas dos agravantes, para custear consulta com médico especialista, com a finalidade de obter o orçamento para realização da cirurgia.
É a síntese.
Decido.
O Código de Processo Civil, no art. 1.019, inciso I, prevê a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
O agravante pretende a concessão de tutela de urgência, visando o bloqueio de verbas públicas nas contas dos agravantes para custear consulta com médico especialista, no intuito de obter o orçamento para realização da cirurgia.
A decisão agravada mencionou que “compete à parte exequente a apresentação dos orçamentos necessários à análise de eventual pedido de bloqueio para custear a realização do procedimento cirúrgico, nos termos do Enunciado n. 56 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ”.
Assim, entendo que é essencial a apresentação de três orçamentos, de diferentes clínicas, referentes ao valor da consulta, com o intuito de verificar o menor preço, para que, no caso de descumprimento da ordem judicial, seja realizado o bloqueio pelo BacenJud da importância necessária para a sua realização.
Portanto, diante da ausência de orçamento, não vislumbro, pelo menos em sede de juízo não exauriente, motivo para deferir a liminar vindicada.
Como se sabe, para concessão de tutela de urgência o art. 300 do CPC exige a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Destarte, nessa análise superficial que é própria da tutela de urgência não é possível identificar a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo na demora.
Assim, nesse juízo de cognição sumária, que é próprio da tutela de urgência, não restou comprovada a urgência e o risco eminente alegado, estando ausente, portanto, o requisito autorizador da tutela de urgência pleiteada.
Desta feita, ante a inobservância dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, entendo que deve ser mantida a decisão denegatória da tutela de urgência.
Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se informações ao Juízo do Juizado da Fazenda Pública de Alta Floresta/MT, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intime-se os Agravados para, querendo, apresentarem as contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II do CPC).
Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação (art. 1.019, III do CPC).
Cumpridas as determinações supra, voltem-me os autos conclusos para inclusão na pauta de julgamento.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora